Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-85.2025.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-85.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO GOMES SANTANA - CPF: 299.297.171-53 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESÁGIO SOBRE O PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas, na qual a autora, aposentada, alega superendividamento e requer a revisão global de débitos contra instituições financeiras, sustentando comprometimento de sua renda e violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e ausência de nomeação de administrador judicial; (ii) estabelecer se está configurada a situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação de dívidas, considerando a aplicação do Decreto nº 11.150/2022 e a exclusão dos créditos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz indefere a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, pois é o destinatário da prova e pode formar convencimento com base no conjunto documental existente, sem configurar cerceamento de defesa.

4.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, sendo prescindível a realização de perícia contábil ou nomeação de administrador judicial quando ausente comprovação mínima do direito alegado.

5.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, e a nomeação de administrador judicial constitui faculdade do magistrado, condicionada à configuração do superendividamento.

6.

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial, possui validade e eficácia, devendo ser aplicado enquanto não declarado inconstitucional.

7.

O referido decreto exclui expressamente da aferição do mínimo existencial as dívidas oriundas de crédito consignado, por possuírem disciplina legal própria.

8.

A proposta de plano com deságio superior a 50% sobre o valor principal viola o art. 104-B, §4º, do CDC, que assegura aos credores, no mínimo, a recuperação do principal corrigido.

9.

A caracterização do superendividamento exige prova inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica quando a renda remanescente supera o parâmetro regulamentar.

10.

O elevado grau de endividamento não se confunde com superendividamento, especialmente quando respeitados os limites legais de consignação e ausente demonstração concreta de inviabilidade de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial e a não nomeação de administrador judicial não configuram cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento. 2. O Decreto nº 11.150/2022 constitui parâmetro válido para aferição do mínimo existencial enquanto vigente. 3. As dívidas de crédito consignado são excluídas da aferição do superendividamento por expressa previsão normativa. 4. A repactuação judicial não admite deságio sobre o valor principal da dívida, limitando-se à dilação de prazo e redução de encargos. 5. O reconhecimento do superendividamento exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, não configurado pelo mero alto nível de endividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B, §4º; CPC, arts. 370, 371 e 85, §11; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.439/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.08.2017; STJ, REsp 1.987.654/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2025; TJ-MT, AI 1004228-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.04.2025; TJ-MT, AC 1023456-78.2025.8.11.0041, j. 10.05.2025; TJ-MT, AC 1026492-23.2023.8.11.0002, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DO CARMO GOMES SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Repactuação de Dívidas" movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO CSF S.A. e SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e não nomeação de administrador judicial (art. 104-B, §3º do CDC).

No mérito, defende a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 por fixar valor irrisório para o mínimo existencial. Alega que o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso e requer a reforma da sentença para prosseguimento do plano de repactuação.

Contrarrazões apresentadas pelas instituições financeiras, pugnando, em suma, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar: Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado sem a nomeação de administrador judicial ou perícia.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias.

A controvérsia sobre a aplicação da Lei nº 14.181 /2021 é de natureza essencialmente jurídica e pode ser solucionada com base em prova documental, suficiente para a aferição do superendividamento e formação do convencimento judicial

O juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determinar a produção das julgadas necessárias ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos arts.
370
e
371
do
CPC
.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o indeferimento de prova fundado no livre convencimento motivado, não configura, em regra, cerceamento de defesa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA LABORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ÓBICE SUMULAR. 1. No tocante à alegada afronta aos arts. 436 do CPC/1973 e 20, II, e 21, I, da Lei 8 .213/1991, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e aplicados pelo órgão julgador. Incide, na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
2. A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 3. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.
(...) 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1672439 SP 2017/0107142-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Na hipótese dos autos, não há necessidade de produção de prova pericial, pois não acrescentaria dados relevantes para o julgamento da causa.

Tem-se que não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de administrador.

O processo de repactuação de dívidas possui duas fases: a conciliação (art. 104-A do CDC) e a fase judicial compulsória (art. 104-B do CDC).

A nomeação de administrador é uma faculdade do magistrado para auxiliar na elaboração do plano quando reconhecida a situação de superendividamento.

No caso, o juiz entendeu que o direito material sequer restou configurado por ausência de prova do fato constitutivo (mínimo existencial), o que torna a perícia inútil para o deslinde atual. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PROCEDIMENTO LEGAL REGULAR. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. DESNECESSIDADE DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu a homologação de plano judicial compulsório, diante da frustração da audiência conciliatória e da ausência de contraproposta dos credores, consolidando os débitos da autora e resguardando-lhe o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, por ausência de intimação prévia à homologação do plano; (ii) se o plano judicial atende aos requisitos legais do art. 104-B, § 4º, do CDC; (iii) se seria obrigatória a nomeação de administrador judicial para aferição da real capacidade financeira da consumidora. III. Razões de decidir. Não se configura decisão surpresa, pois a homologação do plano judicial compulsório é prevista expressamente no procedimento bifásico estabelecido na Lei nº 14.181/2021, após a frustração da audiência de conciliação e a ausência de contraproposta dos credores. O plano judicial foi regularmente apresentado e instruído com os dados financeiros necessários, sendo certo que o banco agravante deixou de impugná-lo oportunamente, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório. A nomeação de administrador judicial não se justifica na hipótese concreta, dada à suficiência da documentação apresentada e a ausência de controvérsia relevante sobre os dados constantes no plano. A atuação do juízo a quo observa as garantias legais e os princípios constitucionais aplicáveis, preservando a dignidade da parte devedora e o equilíbrio contratual dentro dos parâmetros da Lei de Superendividamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A homologação do plano judicial compulsório, prevista no art. 104-B do CDC, não configura decisão surpresa quando resultante da frustração da audiência conciliatória e da ausência de proposta dos credores. 2. A nomeação de administrador judicial não se impõe quando o plano é apresentado com documentação adequada e não impugnado tempestivamente pela parte adversa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 54, § 1º; 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26 .0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042284720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Na inicial, a autora, professora aposentada, alegou estar em situação de superendividamento, com uma dívida total de aproximadamente R$ 323.736,70. Sustentou que sua renda líquida mensal é de R$ 6.315,74, enquanto os descontos de empréstimos e cartões somam R$ 3.960,01 (62% da renda). Afirmou que, após as despesas básicas estimadas em R$ 3.500,00, resta um saldo negativo, o que compromete seu mínimo existencial.

A sentença (id. 220753108) julgou improcedente o pedido, fundamentando que: (i) a autora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, visto que o Decreto nº 11.150/2022 fixa tal valor em R$ 600,00; (ii) houve omissão quanto à renda familiar (cônjuge); (iii) as dívidas de crédito consignado são excluídas da aferição do mínimo existencial pelo art. 4º do referido Decreto; (iv) o plano de pagamento proposto previa um deságio de 53%, violando o art. 104-B, §4º do CDC, que exige a garantia do valor principal.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da situação de superendividamento da consumidora e à aplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, conceituou o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Embora a Lei nº 14.181/2021 tenha buscado proteger o consumidor vulnerável, o legislador e o poder regulamentar estabeleceram balizas claras para o procedimento de repactuação. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial, dispõe em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea ‘h’, que:

"Art. 4º. (...) Parágrafo único.
Excluem-se
ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: (...) h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
."

Bem ainda, o legislador, ao remeter expressamente à regulamentação, delegou ao Poder Executivo a competência para estabelecer parâmetros objetivos para a aferição do mínimo existencial, o que se concretizou por meio do Decreto nº 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como o mínimo existencial a ser preservado.

No caso, embora a apelante questione a adequação desse valor como parâmetro para o mínimo existencial, o fato é que tal regulamentação encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada inconstitucional ou ilegal por qualquer órgão do Poder Judiciário com competência para tanto. Assim, enquanto vigente, o decreto constitui norma válida e eficaz, devendo ser observado pelos aplicadores do direito.

O ponto central da controvérsia reside na aplicabilidade do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, que expressamente exclui do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial "as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

No contexto, o Decreto nº 11.150/2022 não inovou na ordem jurídica nem extrapolou os limites do poder regulamentar, mas apenas explicitou critérios técnicos para a operacionalização do conceito de superendividamento, em estrita observância à delegação legislativa contida no art. 54-A, § 1º, do CDC.

No que tange ao plano judicial compulsório, o art. 104-B, §4º, do CDC visa objetivamente assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente.

A proposta da Apelante, que prevê um deságio de mais de 53% sobre o saldo total, não encontra amparo na modalidade compulsória da Lei 14.181/2021. A lei visa a dilação de prazo (até 5 anos) e a redução de encargos (juros e multas), mas não o perdão de metade da dívida principal contraída de boa-fé.

A exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação judicial justifica-se pelo fato de que tais operações já são regidas por legislação específica (Lei nº 10.820/2003 e, no âmbito estadual, o Decreto nº 1630/2025 do Estado de Mato Grosso), que estabelece margens máximas de comprometimento da renda do consumidor, justamente com o objetivo de preservar parcela significativa de seus rendimentos para a satisfação de necessidades básicas. Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido
." (REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025, DJe 22/03/2025)

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022
."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025, DJe 15/05/2025)

No caso dos autos, verifica-se que grande parte dos descontos que a apelante busca repactuar refere-se a empréstimos consignados, os quais, conforme demonstrado, estão expressamente excluídos do regime de repactuação pelo Decreto nº 11.150/2022.

A apelante argumenta que o valor remanescente não seria suficiente para arcar com suas despesas essenciais. Contudo, não trouxe aos autos prova concreta de que suas despesas básicas comprometem integralmente o valor disponível após os descontos, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

O simples fato de os descontos representarem 34% de sua renda líquida não configura, por si só, situação de superendividamento, especialmente quando tal percentual respeita o limite máximo de 35% estabelecido pela legislação estadual específica (Decreto nº 1630/2025 do Estado de Mato Grosso).

É importante destacar que o ordenamento jurídico distingue claramente o endividamento elevado do superendividamento propriamente dito. Enquanto o primeiro representa uma situação de comprometimento significativo da renda com obrigações financeiras, o segundo pressupõe a impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas sem o sacrifício do mínimo existencial.

No caso em análise, embora a apelante apresente grau elevado de endividamento, com comprometimento de 44% de sua renda líquida, tal situação não configura superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021, pois não há demonstração inequívoca de que o pagamento das dívidas comprometa seu mínimo existencial. Até porque remanesce o valor de R$ 4.153,09 (holerite maio/2024 – id 354954897).

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente neste sentido:

"O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de que as dívidas impedem a manutenção do mínimo existencial, não configurado quando a renda líquida disponível supera o parâmetro regulamentar. O Decreto n. 11.150/2022, enquanto vigente, fixa critério válido para aferição do mínimo existencial. Os empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal própria e margens de segurança definidas em lei, não integram o processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264922320238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto, não estando configurado o superendividamento, seja pela exclusão normativa dos empréstimos consignados, seja pela ausência de comprometimento do mínimo existencial, não há como dar prosseguimento ao procedimento de repactuação, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em virtude do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026